Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-49.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006447-49.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIVA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.830.250/0001-17 (APELADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PERCENTUAL DE RESERVA LEGAL EM ÁREA DE CERRADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória, determinando a manutenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR) com base na legalidade da reserva de 20% (vinte por cento), vigente à época da consolidação da área desmatada, afastando a exigência de 35% (trinta e cinco por cento) prevista no art. 12, da Lei n.º 12.651/2012 e no Decreto Estadual n.º 1.031/2017.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a possibilidade de aplicação retroativa da norma ambiental que exige 35% de reserva legal para CAR em área de cerrado; e (ii) a adequação da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo percentual sobre o valor da causa, ao invés do critério de equidade.

III. Razões de decidir

3. Aplicável o princípio
tempus regit actum
em matéria ambiental, de modo que a área consolidada antes de 2008 deve seguir o percentual vigente à época do desmate, conforme art. 68, do Código Florestal.

4. Inviável a retroatividade das normas que exigem 35% de reserva legal em cerrado para CAR, sob pena de violação do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

5. A intervenção judicial na revisão administrativa do CAR é válida em casos de manifesta ilegalidade, assegurando direitos adquiridos.

6. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o valor da causa, aplicável o disposto no art. 85, § 3.º, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“O percentual de reserva legal de 20% vigente à época da consolidação da área rural, anterior a 2008, deve prevalecer sobre o disposto na legislação ambiental superveniente, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.”

“É inaplicável o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, de acordo com o Tema 1.076, do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 12.651/2012, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1434797 PR 2013/0395471-7, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 17.05.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREEXISTÊNCIA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADE E REGULARIDADE DE RESERVA LEGAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

n.º 1006447-49.2021.8.11.0040, ajuizada por RIVA AGRONEGÓCIOS LTDA, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT,
julgou procedente o pedido autoral
, nos seguintes termos (ID. 222569873):

“VISTO.

Cuida-se de ação ordinária cujo pedido cinge na suspensão do CAR da parte autora, em decorrência da reprovação da área de reserva legal.

A liminar foi deferida pelo magistrado anterior, para determinar que o ESTADO não suspenda o CAR, em razão de tal motivo, cujos fundamentos convergem no sentido de que a área rural da parte de fato tem percentual superior a 20% de reserva legal, o que bastaria para a aprovação do CAR, no ponto, importante vincar, ao passo que as áreas que sofreram supressão de vegetação nativa, segundo a decisão, independentemente de sua forma, são preexistentes a 2008, ou seja, de acordo com os requisitos exigidos no art. 68, da Lei n° 12.651/12, não cabendo ao ESTADO réu exigir a conversão de vegetação para os percentuais descritos no art. 41, do Decreto Estadual n° 1031/17, ou seja, em manifesta divergência entre a data do fato e a legislação aplicada à espécie pelo órgão ambiental.

Em sede de contestação, o ESTADO argumenta que há 3 pontos para a aprovação do CAR, pendentes de arranjo (1 - o ponto da reserva legal, objeto da lide, 2 – cobertura do solo, 3 – dominialidade), sendo que no procedimento, esta a analisar as pendencias, haja vista, apesar da maior parte da área ter sido desmatada antes de 2008, cerca de 1,08 hectares não o foram (foi entre 2011 e 2015), e essa área precisa ser recuperada.

Esclarecido aquele ponto (da consolidação da área antes de 2008 e o que deve ser regenerado), sobre a questão do percentual de vegetação e legislação aplicável ao caso, especificamente, diz o ESTADO que existia um excedente de reserva nativa (58% do imóvel era reserva), no ano de 2000, e como se trata de cerrado, não ocorreu supressão de vegetação nativa nos percentuais previstos no art. 41, do Decreto Estadual 1031/17, (teria que ter somente 20% de reserva no ano de 2000), então deve obedecer a parte o percentual de 35%, conforme artigo 12 do Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/12).

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Preciso lembrar, de início, que o mérito do imbróglio cinge a questão do percentual de reserva, que deve ser exigido à parte, para que o procedimento administrativo do CAR pretendido não seja suspenso/negado, por tal razão, de modo que não se analisará aqui outras questões pendentes na via administrativa, muito menos se debruçará sobre o fato de que 1,08 hectare precisa ser regenerado, por ter sido derrubado após 2008, algo que eventualmente, em outra ação, poderá ser discutido, em respeito ao princípio da congruência e os motivos da origem do feito.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, em que pese pendências que devem ser analisadas no procedimento extrajuducial, quanto ao tema que cinge o objeto da lide (percentual de vegetação que deve ser exigido), ressalta-se que o novo Código Florestal Estadual de 2012 não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito

e anterior à entrada em vigência da nova Lei Ambiental, situação revelada nos autos, considerando, neste sentido, o início da supressão de vegetação nativa da área rural iniciada desde 1996 e consolidada em período anterior a 25/05/2012, data da publicação do Código Florestal (Lei n. 12.651/12).

E conforme julgado abaixo, a parte demandante deveria ter, para fazer jus ao benefício do artigo 68 do Código Florestal de 2012, o mesmo percentual de reserva exigido pela lei vigente à época do desmate, senão vejamos,
à contrario senso:

Apelação – Ação civil pública – Área de Reserva Legal – Possibilidade de aplicação do Novo Código Florestal – Artigo 66, da Lei nº 12.651/2012 – Necessidade de cominação dos requeridos às obrigações de instituir a área de Reserva Legal, de permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal e de compensar a Reserva Legal - Inaplicabilidade, à espécie, da dispensa prevista pelo artigo 68, da vigente lei ambiental – Exceção que se destina, tão-somente, aos "proprietários e possuidores que realizaram a supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão", que, diga-se, era, igualmente, de 20% (artigo 16, inciso IV, da Lei nº 4.771/1965), o que não se verifica na espécie – Recurso a que se dá provimento.
(TJ-SP - AC: 00127830220128260132 SP 0012783-02.2012.8.26.0132, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 26/05/2022, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 31/05/2022) – grifamos.

Ocorre que no caso, vigente a época o Código Ambiental de 1965 (Lei nº 4.771/65) e o seu artigo 16, indica que na região Centro-Oeste, o percentual era de 20%, de modo que ao contrário do que aduz o ESTADO, na contestação, a parte faz jus ao benefício do artigo 68 do Código Florestal.

Em arremate, o Decreto Estadual que regulamenta a validação da reserva para o CAR (no caso em 35%, o próprio Código Florestal de 2012 prevê 35% para o cerrado), exige aquilo que vai de encontro (e não ao encontro) às normas gerais do Código Florestal, exorbitando o poder concorrente, (cabe a UNIÂO, no caso, legislar sobre normas gerais) quando acrescenta, para que se faça jus ao benefício do artigo 68 do Código (não há obrigação em recuperar área consolidada anterior a 2008, desde que desmatada em percentual dentro do permitido na época, que era 20%, na espécie), a exigência de que a parte tivesse a parte ora autora suprimido 80% da área no ano de 2000, via Decreto Estadual que regulamenta Lei Federal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a liminar, para DECLARAR que é ilegal a exigência de 35% de área de vegetação, no caso em concreto, e que a parte satisfaz o requisito, no ponto (percentual de área de vegetação), para a concessão do CAR.

CONDENO a parte demandada ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, sendo o ente público isento de custas.

P.R.I.”

A parte apelante alega, em síntese, a legalidade da exigência de 35% (trinta e cinco por cento) de reserva legal, conforme o Código Florestal (art. 12, da Lei n.º 12.651/2012) e o art. 41, do Decreto Estadual n.º 1.031/2017, sustentando que a legislação aplicável ao caso é a atual, uma vez que o imóvel está situado em área de cerrado, onde a porcentagem de preservação deve ser de 35% (trinta e cinco por cento) e não os 20% (vinte por cento) estipulados anteriormente.

Afirma, ainda, que há inconsistências no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do recorrido –
“que se referem não só à área de reserva legal e cobertura do solo, mas também à dominialidade da propriedade”,
que justificam a suspensão administrativa até que sejam sanadas.

De outro lado, assevera que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, pois:
“(...) os atos todos foram praticados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.”

Nesse sentido, acrescenta que:
“assentado na doutrina de separação dos Poderes,
a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.”

Sobre outra vertente,
“subsumindo-se o fato ao regramento exposto, vê-se que a sentença não realizou o comando previsto tanto no § 8º (regra da equidade) como no § 2º (critérios), ambos do art. 85, arbitrando valor totalmente desarrazoado.”

Com base nesses argumentos,
“requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença
a quo
.”
(ID. 222569875).

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 222569877).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos se adentrar no mérito, todavia, faz a ressalva da ausência de
“se, prejuízo à intervenção do Ministério Público na condição de custos legis (art. 178 do CPC), por ocasião da sessão de julgamento, restituem-se os autos sem manifestação sobre a questão controvertida”
(ID. 237812160).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente o pedido para, confirmar a liminar, e, em consequência,
“declarar que é ilegal a exigência de 35% de área de vegetação, no caso em concreto, e que a parte satisfaz o requisito, no ponto (percentual de área de vegetação), para a concessão do CAR”
(ID. 222569873).

O fato jurídico-processual revela que RIVA AGRONEGÓCIOS LTDA, em
09.07.2021,
ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREEXISTÊNCIA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADE E REGULARIDADE DE RESERVA LEGAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o reconhecimento de que a:
“FAZENDA MARAUENSE II, registrada perante a Matrícula MATRICULA DE Nº 47.261, se trata de Área Rural Consolidada e Preexistente a data de 22 de julho de 2008”
e que
“A área de Reserva Legal, no percentual de 20%, atende à exigência estabelecido pela Legislação Ambiental”
.

Na petição inicial, questiona a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição nº. MT12290/2017, referente à Fazenda Marauense II, matrícula n.º 47.261, do CRI de Sorriso, MT, em decorrência da reprovação da área de reserva legal, objeto da Notificação Administrativa n.º 76778/2021.

Esclarece que a área rural em debate se encontra dentro do bioma cerrado, assim como desmembrada de uma área total maior, matrícula n.º 1641, do CRI de Sorriso/MT, posteriormente incorporada pela parte autora, a qual passou a receber as matrículas n° 31.711, até 19.03.2009 e a atual n.º 47.261, a partir de 25.07.2014, igualmente registradas no CRI de Sorriso/MT.

Em
14.07.2021
, o pedido liminar foi
deferido
,
“para DETERMINAR que o requerido, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição nº. MT12290/2017, Fazenda Marauense II, matrícula nº 47.261, do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial.”
(ID. 222569859).

Na sequência, o ente público apresentou contestação (ID. 222569862 – 27.08.2021) e interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015678-26.2021.8.11.0000,
o qual, provido, em parte, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREEXISTÊNCIA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA E REGULARIDADE DE RESERVA LEGAL – ABSTENÇÃO DA SEMA/MT EM PROMOVER A SUSPENSÃO DO CAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE – DECISÃO GENÉRICA QUE OBSTA QUALQUER ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE PROÍBE A SUSPENSÃO DO CAR TÃO SOMENTE QUANTO À DISCUSSÃO OBJETO DA LIDE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do quanto alegado pelo Estado de Mato Grosso, não se aparenta ter ocorrido qualquer pronunciamento judicial, de índole genérico, que pudesse coibir toda e qualquer atividade fiscalizatória administrativa na área questionada, visto que a decisão provisória exarada na origem se pautou tão somente pelas questões atinentes à pretensa área de reserva legal existente na propriedade em comento.

Discutir qualquer outra matéria que não àquela que foi submetida ou não decidida pelo juízo a quo, a exemplo das outras inconsistências tidas na análise do procedimento ambiental apontadas pelo agravante em seu petitório, fere os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, a acarretar, pois, em indevida supressão de instância.

Embora seja incontroversa a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, é descabida sua imposição no caso dos autos quando houver outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, pois é a própria sociedade que suportará o ônus da decisão e poderá sofrer o prejuízo de difícil reparação.

(N.U 1015678-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Opostos embargos de declaração, rejeitados, foi certificado o transito em julgado do agravo em 27.04.2023.

A parte autora, ora apelada, juntou a impugnação a contestação (ID. 222569868 – 07.10.2021).

Sobreveio então, em
10.05.2024
, a sentença que julgou procedente a ação (ID. 222569873).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a ação declaratória, autônoma ou incidental, tem por finalidade obter uma declaração judicial de certeza, que afaste dúvida séria e objetiva quanto a uma determinada relação jurídica, ou seja, a obtenção de certeza.

O Cadastro Ambiental Rural, criado por força da Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, consiste no registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, inclusive os localizados no interior das Unidades de Conservação, e constitui pré-requisito para a regularização ambiental, autorizações e licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos nos imóveis rurais.

Na hipótese, o cerne da controvérsia reside na questão do percentual de reserva legal que deve ser exigido da parte autora (RIVA AGRONEGÓCIOS LTDA) para que o procedimento administrativo do CAR n.º 12290/2017 não seja suspenso ou negado.

Como já mencionado, o ente público defende a aplicação do art. 12, do Código Florestal e do art. 41, do Decreto Estadual n.º 1.031/2017, que estabelecem o percentual de 35% (trinta e cinco) de reserva legal em áreas de cerrado.

De outro lado, a parte requente sustenta possuir o direito adquirido em relação ao percentual de 20% (vinte por cento) de reserva legal, vigente no momento da supressão.

Isso porque as imagens das dinâmicas de desmate, obtidas pelo Satélite LANDSAT-5 - 30M, revelam que não houve nenhuma modificação na referida localidade no período entre 07.07.2008 a 26.07.2017, comprovando a existência de área de preservação superior a 20% (vinte por cento), bem como que se trata de área consolidada e preexistente a 22 de julho de 2008.

Sobre o assunto, sabe-se que, somente no ano de 1989, com o advento da Lei Federal n.º 7.803/89, foi cunhada a expressão “reserva legal”, cuja definição decorreu do advento da Medida Provisória 2.166-67/2001, mais precisamente de seu artigo 1.º, § 2.º, inciso III, que assim a definiu:

“Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação e a biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas”

Em outras palavras, a existência da área de reserva legal caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e se encontra em harmonia com a função ecológica da propriedade, legitimando a existência de restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

O artigo 68, da Lei n.º 12.651/2012 prevê, em suma, a consolidação das áreas que foram desmatadas antes das modificações dos percentuais de Reserva Legal, principalmente aquelas ocorridas a partir de 1996, por meio de medidas provisórias.

Desse modo, o novo Código Florestal, ao consolidar áreas desmatadas previamente, visa justamente equilibrar o direito de propriedade com a função socioambiental da terra. Igualmente. o reconhecimento da área consolidada conforme a lei anterior promove esse equilíbrio sem impor retroativamente obrigações que violariam o direito adquirido e a confiança legítima dos proprietários.

Com efeito, no direito ambiental, aplica-se o princípio
tempus regit actum
, o qual determina a aplicação da legislação vigente no momento do ocorrido, em observância à segurança jurídica.

Em outras palavras, a retroatividade das leis é autorizada com reservas, ou seja, só pode ser aplicada se não resultar em um gravame à segurança jurídica das relações já consolidadas.

Portanto, a alteração legislativa (novo percentual) não pode retroagir para impor obrigação de recomposição mais gravosa à parte autora, especialmente quando
“o Código Ambiental de 1965 (Lei nº 4.771/65) e o seu artigo 16, indica que na região Centro-Oeste, o percentual era de 20%, de modo que ao contrário do que aduz o ESTADO, na contestação, a parte faz jus ao benefício do artigo 68 do Código Florestal”
(ID. 222569873), aliado o fato de que
“a autora obteve o mesmo CAR (Cadastro Ambiental Rural) em momentos anteriores, o que se pressupõe a regularidade ambiental do imóvel”
(ID. 222569859).

Ademais, embora a parte apelante argumente que o ato administrativo de revisão do CAR é uma prerrogativa do Poder Executivo, limitada ao controle da legalidade, o Judiciário está autorizado a intervir em casos de ilegalidade manifesta, o que se vislumbra no caso concreto. Ao exigir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) para área de cerrado, o Estado impõe ao proprietário uma condição excessiva e contrária ao direito consolidado na vigência do Código Florestal anterior.

A propósito,
“O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). Precedentes.”
(STJ - AgRg no REsp: 1434797 PR 2013/0395471-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

Nesse sentido, como bem consignado pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, no julgamento do RAI n.º 1015678-26.2021.8.11.0000, não há que se falar no óbice da atividade fiscalizadora, confira-se:

“(...)

Isso porque, substanciado pelo quanto aduzido no pleito liminar e nos documentos trazidos pelo agravado, sobretudo da
Notificação Administrativa de nº 76778/2021, datada de 15.03.2021
(id. 60242899 – autos originários), o magistrado de origem cingiu a projetar os seus argumentos quanto à proibição da suspensão do CAR
apenas e tão somente
quanto à discussão relativa à reprovação e/ou necessária complementação da área de reserva legal referenciada na notificação ambiental.

Assim, ao contrário do quanto alegado pelo Estado de Mato Grosso, não se aparenta ter ocorrido qualquer pronunciamento judicial, de índole genérico, que então pudesse a coibir toda e qualquer atividade fiscalizatória administrativa na área questionada, visto que a decisão provisória exarada na origem se pautou tão só pelas questões atinentes à pretensa área de reserva legal existente na propriedade em comento.

Logo, discutir qualquer outra matéria que não àquela que foi submetida ou não decidida pelo juízo a quo, a exemplo das outras inconsistências tidas na análise do procedimento ambiental apontadas pelo agravante em seu petitório, com referência a Parecer Técnico de Análise do CAR-MT, datado de 18- 12-2017 (isto é, em período bem anterior à notificação administrativa analisada na origem!), fere de morte os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, a acarretar, pois, em indevida supressão de instância.

(...)”

Desse modo, comungo do entendimento do magistrado sentenciante de que a
exigência de 35% (trinta e cinco por cento) de reserva legal configura alteração prejudicial ao proprietário, violando o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica, conforme os art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o art. 68, do Código Florestal.

Além disso, depreende-se que:
“(...) o Decreto Estadual que regulamenta a validação da reserva para o CAR (no caso em 35%, o próprio Código Florestal de 2012 prevê 35% para o cerrado), exige aquilo que vai de encontro (e não ao encontro) às normas gerais do Código Florestal, exorbitando o poder concorrente, (cabe a UNIÂO, no caso, legislar sobre normas gerais) quando acrescenta, para que se faça jus ao benefício do artigo 68 do Código (não há obrigação em recuperar área consolidada anterior a 2008, desde que desmatada em percentual dentro do permitido na época, que era 20%, na espécie), a exigência de que a parte tivesse a parte ora autora suprimido 80% da área no ano de 2000, via Decreto Estadual que regulamenta Lei Federal”
.

Ressalta-se, por oportuno, que o ato de descontinuação do CAR, processo de inscrição n.º MT12290/2017, Fazenda Marauense I, matrículas n.º 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso, MT, em virtude da reprovação da área de reserva legal exarada na Notificação Administrativa n.º 63550/2020, também foi objeto da
ação declaratória n.º 1007938-91.2021.8.11.0040,
pendente de julgamento, e do
RAI n.º 1017343-77.2021.8.11.0000.

No tocando à fixação da verba sucumbencial, cabe frisar que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Não se descuida que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afetado em seu
Tema n.º 1.255,
certo é que não houve a determinação de sobrestamento nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3.º, inciso I, do CPC, garantindo a justa remuneração pelo trabalho do advogado e resguardada a proporcionalidade.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024